Tribunal: CARF
Processo: 18186.723286/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723286/2019-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.562 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
NANCY PRANDINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira convocada) e
Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 156 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 144 e ss.) que considerou, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723286/2019-58
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723286/2019-58

unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 124 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e outros.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo, em sua essência, o relatório da decisão
ora recorrida:
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 124-128). referente ao exercício 2015, ano-
calendário 2014. por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração- foi apurado saldo de imposto a pagar de RS13.135.88, mais multa de ofício
e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 66 444,29, ...
...

O sujeito passivo apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que seguem:

...
A decisão denegatória de primeira instância foi proferida com dispensa de Ementa
conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2019 (e-fls. 152), o sujeito
passivo interpôs, em 09/12/2019 (e-fls. 156), Recurso Voluntário, repisando seus argumentos
impugnatórios e anexando laudo que entende estar de acordo com os requisitos legais (e-fl.276),
já que o laudo anterior fora contestado pela RFB. Pede cancelamento do lançamento. Em
26/01/2020 manifesta-se novamente (e-fl. 281) reforçando suas razões recursais já expostas.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723286/2019-58

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas no
valor de R$66.444,29.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
Em continuidade, para apreciação do direito à isenção de imposto de renda
sobre rendimentos de pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação
vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723286/2019-58

Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial. (ora
destacado)
Vejam se então os motivos ensejadores para manutenção do lançamento expostos
pela Primeira Instância, através dos seguintes excertos de seu voto:
Observe-se que o conteúdo normativo do art. 6o, XIV e XXI, da Lei 7.713/88, com as
alterações posteriores promovidas, é peremptório ao conceder o beneficio fiscal em
favor dos aposentados, pensionistas e reformados portadores das moléstias graves
explicitamente mencionadas, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é
taxativo (numeras clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações
nele enumeradas. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas
concessivas de isenção de forma analógica, restando consolidado entendimento no
sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não
se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II,
do CTN. o qual. de forma irretorquível, demarca os limites interpretativos para a
outorga da isenção. O rigor procede, uma vez que normas isentivas são de disposição
excepcional.
Dito isso. compulsando os autos, especialmente os Laudos apresentados (fls. 09-11).
verifica-se que neles está consignada, de forma peremptória, a moléstia que acomete a
Sra. Cynthia Prandini: esquizofrenia paranóide. Logo. com base nisso, não faz jus à
isenção, pois não integra essa enfermidade o supracitado rol das doenças passíveis de
isenção. Conforme explanado, para o gozo do benefício, o Laudo deve espelhar a
mesma doença enunciada na lei. Literalmente.
Neste momento recursal, traz então a interessada novo laudo (e-fl. 276), o qual
pode ser apreciado com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória e a contrapor argumento de primeira instância.
No referido documento verifica-se então que a alimentanda é acometida de
moléstia grave prevista em lei, indicada por CID, desde período anterior ao ano calendário do
lançamento, tendo sido elaborado por médica que integra o corpo do Tribunal de Contas do
Município de São Paulo.
Dessa forma, suprida a carência probatória apontada pela fiscalização e pela DRJ,
devendo portanto ser afastado o lançamento, já que os rendimentos em questão tem natureza
isenta.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pela
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723286/2019-58

Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 289
DF CARF MF
Original